Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-10.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-10.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIVALDO OLIVEIRA DA HORA

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação judicial de juntada de procuração pública. O magistrado de primeiro grau identificou divergência na assinatura constante do instrumento de mandato em relação ao documento de identificação da parte autora, e determinou, com base na Recomendação nº 127/2022 do CNJ e em Notas Técnicas do TJBA, a juntada de nova procuração com firma reconhecida, em atenção ao poder geral de cautela e à prevenção de demandas fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante do descumprimento da determinação judicial para a apresentação de nova procuração pública, com base no art. 321 do CPC, em contexto de suspeita de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC estabelece que, não sendo a petição inicial apta ao regular processamento, o juiz deve oportunizar a sua emenda no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, conforme previsto no parágrafo único.

O magistrado de origem exerceu o poder geral de cautela (CPC, art. 139, VI), ao exigir a juntada de procuração pública, em razão de indícios concretos de falsidade ou ausência de consentimento do suposto outorgante, considerando-se a vulnerabilidade da parte autora e a similitude da ação com demandas fraudulentas.

A Recomendação nº 127/2022 do CNJ e a Nota Técnica nº 01/2024 do CIJEBA autorizam a adoção de medidas preventivas à judicialização predatória, incluindo a exigência de documentos específicos e autenticados.

A alegação do apelante quanto à onerosidade da exigência não afasta o dever de observância das normas processuais e da determinação judicial, especialmente diante da advertência expressa de que a inércia resultaria na extinção do feito.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e observa os princípios da legalidade, segurança jurídica e efetividade processual, não havendo que se falar em nulidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

O poder geral de cautela do magistrado autoriza a exigência de documentos autenticados quando presentes indícios de litigância predatória, em observância à Recomendação nº 127/2022 do CNJ e às Notas Técnicas do TJBA.

A exigência de procuração pública, quando concretamente fundamentada e associada à prevenção de fraudes, não configura violação ao direito de acesso à justiça ou à atuação do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, VI, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2021665/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1198, j. 26/04/2023; TJ-BA, Apelação nº 8107398-46.2023.8.05.0001, rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 18/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 8027082-46.2023.8.05.0001, rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8001351-92.2022.8.05.0224, rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000551-10.2024.8.05.0090, em que figuram como apelante
ROSIVALDO OLIVEIRA DA HORA
e como apelada
MUNICÍPIO DE IA
Ç
U.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 202
5.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02